Tribunal: CARF
Processo: 11516.722502/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722502/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.421 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SESI. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. FNDE E INCRA.
ISNEÇÃO.
O Sesi, por ser uma entidade de educação e assistência social sem fim
lucrativo. beneficiário da isenção prevista na Lei no 2.613/55, não está
obrigado ao recolhimento da contribuição para o FNDE e ao INCRA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 740/759, interposto contra decisão da DRJ
em Florianópolis/SC de fls. 725/736, a qual julgou procedente o lançamento por contribuição
destinada a outras entidades e fundos, conforme descrito no auto de infração DEBCAD
37.350.598-1, de fl. 05 e ss, lavrado em 15/12/2011, referente ao período de 01/2008 a 12/2008,
com ciência da RECORRENTE em 21/12/2011, conforme assinatura no auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se refere às
contribuições destinadas a Terceiros (Salário-Educação e INCRA), incidente sobre a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722502/2011-62
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.421 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722502/2011-62

remuneração apaga aos segurados empregados no período de janeiro de 2008 a dezembro de
2008 (inclusive décimo-terceiro salário). Este auto foi lavrado no valor histórico de R$
2.819.679,46, já incluído o juros de mora, a multa de mora percentual de 24% (até a competência
11/2008) e a multa de ofício de 75% (aplicada nas competências 12 e 13 de 2008).
Dispõe o Relatório Fiscal (fls. 499/511) que o SESI é uma entidade constituída
através do Decreto-Lei no 9.403/1946, tendo como objetivo auxiliar o trabalhador da indústria a
resolver problemas básicos de existência (saúde, alimentação habitação etc). Tal entidade é
constituída como pessoa jurídica de direito privado, e possui órgãos regionais autônomos em
diversas unidades da federação, como é o caso do SESI-Santa Catarina (ora RECORRENTE).
Apesar de ser uma entidade criada por lei, alertou a fiscalização que, para fins
previdenciários, ela se equipara a uma empresa, tendo o dever de recolher as contribuições
incidentes sobre a remuneração paga aos seus segurados empregados. Deste modo, a fiscalização
teve como objetivo efetuar o lançamento de ofício das contribuições devidas.
Em análise às GFIPs do período de janeiro/2008 a dezembro/2008 e do 13°/2008
de todos os estabelecimentos, o Fisco verificou que o SESI informou incorretamente o código do
Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS) como sendo "507", quando o correto é "523",
bem como, informou no campo destinado ao Código outras entidades (Terceiros), o Código
"0000" que não gera nenhuma contribuição, enquanto o correto seria lançar neste campo o
Código "0003", que corresponde ao seguinte somatório: (SALÁRIO-EDUCAÇÃO= Código
"0001" e INCRA = Código "0002").
Devidamente intimada para justificar a utilização do código “0000”, o SESI, em
síntese, justificou que, por lei, é definida como uma entidade beneficente de assistência social,
portanto, imune às contribuições para seguridade social, apresentando ementa e jurisprudência de
tribunais indicando que o SESI foi considerado como isento das contribuições para o Salário-
Educação, INCRA e FUNRURAL.
Todavia, no entender da fiscalização, o SESI não era parte em nenhum dos
julgados apresentados, portanto, não estava amparado por decisão judicial para deixar de
recolher as contribuições de terceiros. Deste modo, tendo em vista que não se enquadrava nas
hipóteses de isenção previstas na legislação que institui as contribuições para o FNDE e INCRA
(conforme demonstrou a partir do item 8 do Relatório Fiscal), o SESI deveria recolher as
contribuições como qualquer pessoa jurídica de direito privado.
Portanto, a fiscalização requalificou o FPAS para o código "523" (ao invés do
código “507” inicialmente declarado), classificação esta que obriga o SESI ao recolhimento das
contribuições para o Salário-Educação e o adicional do INCRA, conforme previsto no inciso VII,
do art. 109-A, da Instrução Normativa n° 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU-de
17/11/2009) e alterações posteriores, e as alíquotas definidas na tabela de alíquotas por códigos
FPAS, colacionada abaixo:

Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.421 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722502/2011-62

Assim, sobre as remunerações pagas aos funcionários, foram lançadas as
contribuições devidas a terceiros, no percentual de 2,7%.
No que diz respeito à multa, o relatório fiscal alega que como a retificação do
GFIP foi realizada antes do início da vigência da MP no 449/2008, não foi feita comparação para
fins de aplicação da retroatividade benigna (a contribuição a terceiros não é base da CFL 68),
tendo sido aplicada a multa de mora no percentual de 24%, acrescida da multa por
descumprimento de obrigação acessória, por deixar de declarar em GFIP a ocorrência dos fatos
geradores da obrigação previdenciária. A obrigação acessória deu origem ao auto de infração
DEBCAD no 51.004.228-7, do Processo Administrativo-Fiscal n° 11516.722503/2011-15.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 513/535 em 12/01/2012.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Florianópolis/SC, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
O auto de infração ora combatido ao pretender rever matéria já decidida pelo Poder
Judiciário, além de atentar contra a segurança jurídica, fere o princípio da eficiência,
configurando também o crime de excesso de exação, tipificado no art. 316, § 1o e 2o, do
Decreto Lei no 2.848, de 1940;
Observado o disposto no art. 14 do Código Tributário Nacional, interpretado em
conjunto com os artigos 150 e 195 da Constituição Federal, resta claro o direito das
instituições sem fins lucrativos, como é o caso do Sesi/sc, à imunidade dos impostos e
das contribuições destinadas à seguridade social;
Da leitura completa da lei que instituiu as contribuições devidas ao
INCRA/FUNRURAL, apuradas por meio dos Autos de Infração no 51.004.2279 e no
37.350.5981, foi concedida isenção expressa ao SESI, excluindo, assim, nos termos do
art. 175 do CTN, o próprio crédito tributário; para corroborar suas alegações colaciona
vários julgados do STJ e do STF; assim, ao exercer regularmente um direito seu, não
demonstrou qualquer intenção ao deixar de declarar ou declarar de maneira incorreta as
contribuições devidas, em tese, para o INCRA e Salário-Educação;
A Constituição Federal prevê expressamente que a contribuição destinada ao salário-
educação é devida somente pelas empresas; assim sendo, considerando-se que o SESI,
sob a ótica tanto da doutrina como da jurisprudência, não se enquadra no conceito de
empresa, não está sujeito à contribuição em comento tal como pretende a autoridade
fiscal;
Em relação ao FAP/GILRAT, argumenta que nos autos da Ação Ordinária no
500035385.2010.404.7200/SC, que prevaleceu até 10/2010, o SESI obteve antecipação
de tutela deferida para depositar os valores incontroversos em conta vincula ao juízo e
posteriormente em sentença de 1o grau foi reconhecida a inexistência da relação jurídica
tributária entre a autuada e a previdência social; logo, de acordo com o entendimento do
CARF, na situação em comento, não cabe a aplicação da multa por ausência de suporte
legal;
É sabido uma eventual incorreção no preenchimento de um código FPAS e/ou CNAE
pode gerar uma penalidade, todavia, não pode impelir o contribuinte a preencher
indevidamente o campo que irá gerar contribuições para terceiros não incidentes sobre a
sua folha de pagamento, vez que, como já dito anteriormente a autuada é isenta; além
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.421 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722502/2011-62

disso, diante da insegurança causada pelas sucessivas alterações das Instruções
Normativas que regem a matéria em comento o SESI não pode ser penalizado em
virtude das informações prestadas não estarem de acordo com o entendimento ora
adotado pela autoridade lançadora;
Demonstrado que o SESI ao interpretar os julgados do STJ que lhe dão ganho de causa,
verificou que as isenções legais lhe são aplicadas, restou configurada a sua boa-fé, não
sendo prudente, portanto, sustentar que houve a intenção e o dolo necessários para que
se reste configurado os tipos penais tributários que justificariam a lavratura da
Representação Fiscal para Fins Penais tal como sustenta a autoridade fiscal;
Por fim, diante do exposto e demonstrada a insubsistência total dos Autos de Infração
constantes do presente PAF, requer a improcedência do lançamento ora combatido.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Florianópolis/SC julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 725/736):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AIOP/DEBCAD: 37.350.5981, de 15/12/2011
EMPRESA.
Para fins de incidência das contribuições devidas à seguridade, se equiparam a
empresas, a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica
urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional.
O conceito de empresa, para fins de incidência de contribuições, abrange as entidades
de qualquer natureza ou finalidade, entre as quais o SERVIÇO SOCIAL DA
INDUSTRIA SESI.
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS.
As pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de Serviço Social
Autônomo, sujeitam-se ao recolhimento de contribuições para o INCRA e para o
Salário-Educação, obedecido o respectivo enquadramento no código FPAS 523.
ISENÇÃO. LEI N.o 2.613, de 1955
A “ampla isenção fiscal” de que gozam os serviços e bens do SESI, prevista nos artigos
11 a 13 da Lei n.o 2.613/55, não pode ser estendida, por falta de amparo legal, às
contribuições incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
empregados a seu serviço.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
A imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição
Federal diz respeito a impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, não abarcando
contribuições sociais.
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.421 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722502/2011-62

ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Para ter direito à isenção das contribuições sociais a empresa deve cumprir todos os
requisitos previstos na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 04/04/2013,
conforme AR de fls. 739, apresentou o recurso voluntário de fls. 740/759 em 18/04/2013.
Em suas razões, praticamente reiterou por completo os argumentos da
Impugnação.

Do sobrestamento do feito
Em Decisão de fls.837/840, o CARF decidiu por encaminhar o feito para
sobrestamento na Secretaria da 2a Câmara, por se tratar de processo sobre imunidade de
contribuições previdenciárias de entidades beneficentes, em face de decisão do Supremo
Tribunal Federal nesse sentido.
Em Despacho de Devolução às fls. 841/842 é informado que os embargos
declaratórios pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, acerca o gozo da imunidade de
contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, c/c artigo 55 da Lei no
8.212/1991, na redação que esta possuía após os acréscimos da Lei 9.528/97, foram julgados,
motivo pelo qual o processo retornou para julgamento do Recurso Voluntário.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.421 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722502/2011-62

MÉRITO
Terceiros – DEBCAD no 37.350.598-1
Cumpre ressaltar que, apesar do presente caso se tratar sobre imunidade das
contribuições previdenciárias, ele não diz respeito a cerca de suposto descumprimento de
requisitos estabelecidos pela Lei 12.101/2009 e consequente perda do benefício fiscal.
Por conta disto, a recente decisão do STF, que entendeu pela
inconstitucionalidade da lei ordinária de prever requisitos materiais para a definição de regras
aplicáveis para as entidades de assistência social, não é diretamente aplicável ao caso, na medida
em que não foram utilizados requisitos da lei ordinária como fundamento para autuação.
Feita esta digressão, analisar-se-á se os argumentos apresentados pelo contribuinte
merecem ser acolhidos.
Observa-se do recurso voluntário do RECORRENTE que a imunidade em
comento tem como fundamento jurídico a expressa disposição legal, contida no Decreto-Lei de
criação do SESI, que esta entidade teria caráter beneficente, bem como a isenção prevista pelos
arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/1955.
Dispõe a Constituição Federal que as entidades de assistência social sem fins
lucrativos são imunes às contribuições para a seguridade social, nos termos do seu artigo 195, §
7o, da Constituição Federal, abaixo transcrito:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. (Grifou-se)
Apesar do texto constitucional empregar a expressão “isentas”, trata-se de
verdadeira hipótese de imunidade, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”)
na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.028/DF e no RE 566.622/RS, por se tratar de
limitação ao poder de tributar estabelecida pela própria constituição.
No entender do RECORRENTE, esta imunidade seria aplicável pois o SESI tem
seu caráter beneficente de assistência social estipulado por força de lei. Assim, diferentemente
das entidades beneficentes constituídas por livre vontade de particulares, que necessitariam
cumprir as exigências previstas em lei para fazer jus a imunidade, existe para o SESI uma
presunção juris tantum do seu caráter beneficente.
Em consulta ao Decreto-Lei no 9.403/1946, que autorizou a criação do SESI,
verifica-se que o objetivo da entidade é planejar e executar medidas que contribuam para o bem
estar social dos trabalhadores da indústria.
Apesar desta norma não afirmar diretamente que o SESI é uma entidade de
assistência social, posto que o termo sequer existia à época da edição do Decreto-Lei, é possível
constatar que as diretrizes estabelecidas por aquela lei são compatíveis aos conceitos de
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.421 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722502/2011-62

assistência social vigentes hoje na Constituição Federal e na Lei no 8.742/1993 (Lei Orgânica da
Assistência Social – “LOAS”).
A assistência social é um dos 3 (três) pilares que, em conjunto com a saúde e a
previdência social, compõe a seguridade social, conforme prevê o art. 194 da Constituição
Federal. Entende-se por assistência social o desenvolvimento de ações para persecução dos
objetivos traçados pela Constituição Federal em favor de certos públicos alvos, nos termos do
seu art. 203, abaixo transcrito:
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. (Grifou-se)
Como mencionado acima, a caracterização de uma entidade de assistência social
não depende exclusivamente da atividade desenvolvida, estando intrinsecamente relacionada ao
público beneficiário dos serviços assistenciais desenvolvidos. Na mesma linha dispõe a doutrina:
Conforme art. 203 da Constituição, o que caracteriza a assistência social é a
prestação, a quem dela necessitar, independentemente de contribuição, de serviços ou
benefícios que tenham por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes e a integração ao
mercado de trabalho..1 (Grifou-se)
Desta forma, a primeira característica de uma entidade de assistência social é que
as ações sejam destinadas para este público alvo específico, definido pelo art. 203 da
Constituição Federal, requisito integralmente cumprido pelo SESI, como é possível observar
pelos arts. 4o e 5o do Decreto no 57.375/1965 (Regulamento do SESI):
Art. 4o Constitui finalidade geral do SESI: auxiliar o trabalhador da indústria e
atividades assemelhadas e resolver os seus problemas básicos de existência (saúde,
alimentação, habitação, instrução, trabalho, economia, recreação, convivência social,
consciência sócio-política).
Art. 5o São objetivos principais do SESI:
a) alfabetização do trabalhador e seus dependentes;
b) educação de base;
c) educação para a economia;

1 PAULSEN, Leandro. Constituição e Código tributário comentados à luz da doutrina e da jurisprudência. Saraiva, 18a ed., São
Paulo, 2017. Fls. 601

Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.421 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722502/2011-62

d) educação para a saúde (física, mental e emocional);
e) educação familiar;
f) educação moral e cívica;
g) educação comunitária.
O segundo requisito previsto pela constituição federal para que uma entidade seja
considerada de assistência social é que os serviços sejam beneficentes, nos termos do art. 203
antes mencionado. A necessidade de gratuidade decorre do caráter não contributivo da
assistência social, previsto no art. 1o da Lei no 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social –
“LOAS”). Por conta deste caráter não contributivo, é indispensável, para que uma instituição
seja enquadrada como de assistência social, a ausência do intuito lucrativo, nos termos do art. 3o
da LOAS.2
Este requisito também é imputado, por força de Lei, ao SESI. Todas as entidades
do sistema “S” são constituídas sem caráter lucrativo.
Há, portanto, perfeita subsunção dos dispositivos legais que instituíram o SESI ao
conceito de assistência social amoldado pela Constituição Federal de 1988, circunstância que,
por si só, autorizaria a aplicação da imunidade constituição.
Ademais, existe ainda favor do SESI, isenção específica outorgada pela Lei no
2.613/1955, que determina que os bens e serviços do SESI gozam de ampla isenção fiscal, como
se fossem da própria UNIÃO:
Art 12. Os serviços e bens do S. S. R. gozam de ampla isenção fiscal como se fôssem da
própria União.
Art 13. O disposto nos arts. 11 e 12 desta lei se aplica ao Serviço Social da Indústria
(SESI), ao Serviço Social do Comércio (SESC), ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).
Apesar da norma falar apenas em “serviços e bens”, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça fixou o entendimento que ela se alastra, também, para os salários pagos aos
seus colaboradores, razão pela qual o SESI estaria desobrigado de recolher contribuições para o
INCRA, FUNRURAL e SALÁRIO EDUCAÇÃO. Veja-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. SERVIÇO SOCIAL
AUTÔNOMO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
AO INCRA. FUNRURAL. ISENÇÃO. LEI N.o 2.613/55. [...]
4. É cediço na Corte que "o SESI, por não ser empresa, mas entidade de educação
e assistência social sem fim lucrativo, e por ser beneficiário da isenção prevista na
Lei no 2.613/55, não está obrigado ao recolhimento da contribuição para o
FUNRURAL e o INCRA", exegese esta que, por óbvio, há de ser estendida ao
SENAI (Precedentes: REsp n.o 220.625/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ
de 20/06/2005; REsp n.o 363.175/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 21/06/2004;
REsp n.o 361.472/SC, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 26/05/2003; AgRg no AG

2 Art. 3o Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou
cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na
defesa e garantia de direitos.
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.421 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722502/2011-62

n.o 355.012/PR, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 12/08/2002; e AgRg
no AG n.o 342.735/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ de 11/06/2001). 5. Recurso
especial desprovido. (REsp no 766.796. Min. Rel. Luiz Fux. DJE 6/3/2006)
No caso acima, apesar da parte ser o SENAI (e não o SESI), o fundamento da
decisão apontado pelo STJ foi o posicionamento pacífico da corte de que o SESI era isento a
estas contribuições, listando diversos precedentes. Nestes precedentes listados pelo STJ, verifica-
se que tratam sempre de execuções fiscais ajuizadas pela UNIÃO com o intuito de cobrar
justamente as mesmas contribuições que foram lançadas nesta oportunidade, todas finalizadas
com resultado desfavorável para o fisco.
O próprio CARF, inclusive, vem reconhecendo a impossibilidade da cobrança das
contribuições para o SALÁRIO-EDUCAÇÃO e para o INCRA em face do SESI, nos termos do
acórdão adiante:
SESI. ENTIDADE SEM FINS LCURATIVOS. CONTRIBUIÇÃOS SOCIAL PARA O
SALÁRIO-EDUCAÇÃO E FUNFURAL. ISENÇÃO. O Sesi, em sendo caracterizado
como entidade de educação e assistência sem fins lucrativos, não responde pelo
recolhimento da contribuição para o salário educação, a teor do disposto nos arts. 12 e
13 da Lei no 2.613/55.
(acórdão no 2401.002.694. 4a câmara. 1a turma ordinária, sessão de 14/8/2012)
Ante o exposto, tomando como base que a presunção legal de que o SESI é uma
entidade de assistência social, bem como a isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei no
2.613/1955, entendo por reconhecer a imunidade desta entidade ao recolhimento das
contribuições para Terceiros ora cobradas, quais sejam, INCRA e Salário-Educação.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital